Tribunal: TJMT
Processo: 1021743-92.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021743-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DANIEL HOFFMANN COMELLI - CPF: 034.050.729-21 (RECORRENTE), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO), VIAGENS PROMO TURISMO LTDA - CNPJ: 05.008.876/0001-06 (RECORRIDO), DAVID ANGELO BARROS FIGUEIROA - CPF: 099.431.734-40 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1021743-92.2025.8.11.0001
.

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Embargante
(s)
:

DANIEL HOFFMANN COMELLI
.

Embargad
o(s)
:

VIAGENS PROMO TURISMO LTDA
,
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
E
BANCO DO BRASIL S
.
A
.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento:
2
6
/
02
A
0
2
/
03
/202
6

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DESACORDO COMERCIAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de instituição financeira e condenou apenas a fornecedora de serviços turísticos ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a responsabilidade solidária da instituição financeira na cadeia de consumo, à luz
da
jurisprudência invocada pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado aprecia expressamente a controvérsia relativa à legitimidade passiva da instituição financeira e afasta sua responsabilidade solidária ao reconhecer que sua atuação se limita ao processamento do pagamento, sem participação na oferta ou execução do serviço contratado.

A responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, e no art. 25, § 1º, do CDC exige vínculo funcional na cadeia de fornecimento, o que não se verifica quando o banco atua exclusivamente como agente financeiro, estranho ao cumprimento ou inadimplemento do contrato principal.

A jurisprudência citada no acórdão confirma o entendimento de que a administradora de cartão de crédito não responde por inadimplemento do fornecedor quando atua apenas como intermediadora financeira.

A parte embargante pretende rediscutir o mérito da decisão colegiada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios, conforme orientação do STF (MS 29033
AgR-ED
) e do STJ (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.290.119/RS).

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, devendo enfrentar apenas as questões relevantes e necessárias à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A instituição financeira que atua exclusivamente como intermediadora do pagamento por cartão de crédito não integra a cadeia de fornecimento para fins de responsabilidade solidária por inadimplemento do fornecedor do serviço.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033
AgR-ED
, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016,
DJe
20.03.2017; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
30.08.2019; TJPE, Apelação Cível 0152482-90.2023.8.17.2001, Rel. Des. Alberto Nogueira Virgínio, j. 29.05.2025; TJPR, Recurso Inominado 0070411-05.2023.8.16.0014, Rel. Juíza Maria Roseli
Guiessmann
, j. 02.12.2024; TJSP, Apelação Cível 1074820-98.2022.8.26.0002, Rel. Des. Rodolfo
Pellizari
, j. 17.10.2024; TJSP, Apelação Cível 1141967-07.2023.8.26.0100, Rel. Des.
Helio
Faria, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Daniel Hoffmann
Comelli

contra
a
decisão proferida pelo órgão colegiado,
a qual
, por unanimidade
,
negou

provimento
ao r
ecurso inominado
, mantendo a sentença que declarou a ilegitimidade passiva do

Banco
d
o Brasil
S.A.
e condenou apenas a
Viagens
Promo
Turismo
Ltda

ao
pagamento de danos materiais e morais.

O embargante alega

omissão

no
acórdão, sustentando que a decisão
d
eixou de considerar jurisprudência consolidada sobre a responsabilidade solidária de instituições financeiras na cadeia de consumo
.

Ao final, r
equer a concessão de

efeitos
infringentes

para
reconhecer a responsabilidade solidária do
Banco do Brasil S.A.

Os embargados foram intimados e não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 338476888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1
ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios
.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
não há que se falar em legitimidade passiva ou responsabilidade solidária do Banco do Brasil S.A.
na presente demanda.

No presente caso, não restam dúvidas quanto à legitimidade da operação realizada, uma vez que, em princípio, o comprador consentiu com o débito efetuado em seu cartão de crédito, configurando-se, portanto, um desacordo comercial entre o comprador (autor) e vendedor (Viagens
Promo
Turismo LTDA).

Portanto,
constata-se que a instituição financeira
limitou-se
a atuar como intermediária no processamento do pagamento, na qualidade de administradora e emissora do cartão utilizado na transação
. Tal atuação, de natureza exclusivamente instrumental e financeira, não a torna corresponsável por eventual vício ou inadimplemento contratual, ocorrido entre o consumidor e a fornecedora do serviço.

A responsabilidade solidária prevista no artigo 7º, parágrafo único, e no artigo 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor exige a existência de vínculo funcional entre os fornecedores, numa mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, o que não se verifica na hipótese.
O banco não participou da oferta, intermediação comercial ou execução do serviço contratado, atuando unicamente como agente financeiro, responsável por viabilizar a operação de crédito
.
(...)

(
Grifei)

A
demais, a
jurisprudência pátria, em casos análogos,

tem afastado a responsabilidade das instituições financeiras
, quando sua atuação
se
restringe ao processamento do pagamento realizado pelo consumidor,
sem que tenham participado diretamente da relação jurídica contratual
, tratando-se, assim,
de

terceiro
estranho ao seu cumprimento ou desfazimento
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA 123 MILHAS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. MERO INTERMEDIADOR FINANCEIRO. VALOR
REPASSADO INTEGRALMENTE AO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
. PROVIMENTO DO RECURSO.
O banco administrador do cartão de crédito não responde pelo inadimplemento contratual do fornecedor de serviços quando atua apenas como intermediador financeiro
. O valor da transação é repassado integralmente ao estabelecimento comercial no ato da compra, sendo falaciosa a premissa de que a suspensão das cobranças na fatura beneficia o consumidor.
Ilegitimidade passiva reconhecida
. Recurso provido. Sentença reformada.
(TJPE - APELAÇÃO CÍVEL: 0152482-90.2023.8.17.2001, Relator: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 29/05/2025, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (Processos Vinculados - 4ª CC)). (Grifei)

RECURSO INOMINADO.

BANCÁRIO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO RECLAMANTE -PLEITO DE REFORMA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - IMPOSSIBILIDADE -
CONSUMIDOR QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DE UMA EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS
- PAGAMENTO PARCELADO COM CARTÃO DE CRÉDITO DO BANCO RECLAMADO – SERVIÇO NÃO PRESTADO PELA EMPRESA -
RECLAMANTE QUE CONTESTOU A COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO
– ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE NÃO CONFIRMOU A CONTESTAÇÃO DA COMPRA –
SUPOSTO DESACORDO COMERCIAL ENTRE PARTICULARES - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE REALIZAR O ESTORNO PROVISÓRIO DOS VALORES CONTESTADOS E EM SEGUIDA REINSERI-LOS
QUANDO A CONTESTAÇÃO É JULGADA IMPROCEDENTE. ESTORNO PROVISÓRIO QUE NÃO ATRIBUI RESPONSABILIDADE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0070411-05.2023.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - J. 02.12.2024)

(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c
danos morais e materiais. Compra de móveis planejados realizada pelo autor, com uso de cartão de crédito emitido pelo réu. Produtos não entregues. Pedido de cancelamento e estorno de valores.
Impossibilidade.
Banco emissor que não tem o dever de estornar as cobranças respectivas, após o repasse de tais valores ao vendedor.
Alegação de desacordo comercial havida entre o consumidor e empresa estranha à lide que não restou comprovada no procedimento interno da instituição financeira, após o estorno provisório.
Regularidade no lançamento que foi devidamente autorizado pelo apelante. Titular do cartão que deve buscar o ressarcimento do prejuízo junto ao vendedor e não perante a administradora do cartão de crédito, mera intermediadora
. Sentença mantida. Precedentes desta C. 15ª Câmara de Direito Privado. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1074820-98.2022.8.26.0002; Relator (a):Rodolfo
Pellizari
; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2024; Data de Registro: 17/10/2024) (
G
rifei)

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e de não fazer.
Suspensão e estorno de pagamento por cartão de crédito
. Sentença de improcedência. Recurso do autor. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Controvérsia fática suficientemente elucidada. Ausência de produção da prova de incumbência da ré apenas a esta prejudicaria.
CARTÃO DE CRÉDITO. Contestação de lançamentos em virtude de desacordo comercial
. Abertura de procedimento de "
chargeback
" comprovado nos autos, a cujo resultado não se vincula a instituição requerida.
Ausência de nexo causal entre o serviço de intermediação de pagamento e eventual vício no serviço contratado pelo autor. Recurso não provido
.
(TJSP; Apelação Cível 1141967-07.2023.8.26.0100; Relator (a):
Helio
Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -23ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2024; Data de Registro: 26/06/2024) (
G
rifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que
o
embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nes
se
sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033
AgR-ED
, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
053 DIVULG
17-03-
2017 PUBLIC
20-03-2017)
(
G
rifei)

De outro
norte
, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
30.8.2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa,
nos termos d
o
artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026